Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-73.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000202-73.2015.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: CGTEX CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE APÓS VERIFICAR DUPLICIDADE NO LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS COBRADOS, REQUEREU A DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO, EXTINGUINDO O FEITO NA FORMA DO ART. 485, VIII e § 4º, FIXANDO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO VISANDO A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. AFASTADO. SÃO DEVIDAS AS VERBAS SUCUMBENCIAIS QUANDO JÁ HOUVER SIDO TRIANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL ANTES DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MONTANTE FIXADO NO MINIMO LEGAL PREVISTO NO ART. 85 E §§ 2º E 3º DO NCPC. NÃO VERIFICADA EXORBITÂNCIA DO VALOR. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0000202-73.2015.8.14.0005
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº
0000202-73.2015.8.14.0005 movida em face
de CGTEX CONSULTORIA LTDA EPP
, visando a percepção de quantia inclusa em Certidão e Dívida Ativa nº 001746, referente a débitos de ISS.

Em síntese, após a propositura do feito executivo, procedida a citação da parte executada, o referido opôs exceção de pré-executividade.

A Fazenda Pública Municipal requereu a inadmissibilidade da exceção oposta e o prosseguimento do feito executivo, com a concessão de ordem de penhora e bloqueio dos bens do executado. Todavia, tempos após peticionou aos autos requerendo a extinção do processo em razão de ter sido cancelado o débito, após ter sido verificado que seu lançamento se deu em duplicidade.

Assim, o magistrado
a quo
homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII e § 4º do Novo Código de Processo Civil, condenando o exequente em honorários processuais, arbitrados em 10% do valor da causa

Face a sentença proferida, o
Município de Altamira interpôs a presente Apelação Cível
insurgindo que a condenação de honorários sucumbenciais em 10% se mostra exorbitante. Assim, requer seja minorado o valor fixado.

Apresentadas Contrarrazão a empresa apelada refutou as alegações, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
se pronunciou pelo conhecimento, e no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Denoto que matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça,
calcada no princípio da causalidade, pela qual entende que a
quele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí
decorrentes.

A jurisprudência da Corte da Cidadania mitiga o cabimento de condenação em honorários, q
uando o pedido de desistência é formulado
antes
da citação, vez que a relação processual não foi triangularizada.

Todavia, assim como
in casu,
cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado
após
a ocorrência da citação da ré.

Com efeito, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

Neste espeque é a jurisprudência pacífica, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO A FIM DE REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O dissídio jurisprudencial não restou demonstrado ante a inexistência de similitude fática entre os julgados.

2. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Precedentes do STJ.

3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

4. Agravo regimental desprovido.

( AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 6/2/2015.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO TRATADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, em função do princípio da causalidade, é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolizado após a citação, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

2. A discussão acerca de matéria não tratada no acórdão recorrido, tampouco
no próprio recurso especial ou nas contrarrazões, configura inovação recursal vedada no âmbito do agravo regimental.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 90.739/PB, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 26/2/2016.)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL NO CURSO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. A quitação do débito tributário principal no curso da demanda de Execução Fiscal não enseja, por si só, a extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser adimplidos, ademais, as verbas referentes às custas e às despesas processuais, bem como honorários advocatícios. 2. Constatado o “error in procedendo” na sentença que extingue o feito, deve ser declarada a nulidade do pronunciamento judicial. (TJ-MG. AC: 10210140066577001. 2ª Câmara Cível. Relator: Baeta Neves. Dj: 23/10/2018. Dje: 31/10/2018)

Com efeito, denota-se que os honorários advocatícios foram fixados dentro do
percentual mínimo legal
e calculado sobre o valor da causa, nos termos do que preconiza a lei, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - Mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Em sendo assim, observa-se que o percentual de 10% sobre valor da causa não se caracteriza como exorbitante, nem irrisório, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APLEAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023